Tribunal: TJDFT
Processo: 0711989-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711989-58.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TEREZINHA M ALVES ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. 1. Não há como reconhecer prescrição da execução, uma vez que, malgrado o trânsito em julgado da ação coletiva tenha ocorrido em 13/04/1998, e o ajuizamento da ação coletiva ocorrido em 2010, houve a suspensão da prescrição, diante da demora do ente público em disponibilizar os documentos necessários para se apurar o real valor do débito. 2. Ademais, o prazo prescricional ficou suspenso durante a execução coletiva até determinação para que fossem individualizados os cumprimentos de sentença. 3. Quanto à alegação de que houve excesso de execução, impõe-se, igualmente, rechaçá-la, uma vez que não foi estabelecido no julgado exequendo limite temporal, relativo ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, razão pela qual deve ser observada os termos em que prolatada a sentença exequenda, sob pena de violação da coisa julgada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1o do Decreto 20.910/1932, sustentando que a pretensão do recorrido está fulminada pela prescrição, pois já decorrido o lapso temporal de 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da sentença condenatória no processo de conhecimento ocorrida em 13.4.1998 e o presente pedido de cumprimento individual de sentença coletiva, protocolado em 18.11.2020, ou seja, "22 anos após o trânsito em julgado do título executivo (1998) e 10 anos após o pedido de execução de sentença coletivo apresentado pelo Sindicato (2010)". Acrescenta que o STJ já firmou entendimento que o termo inicial do prazo prescricional do cumprimento de sentença individual de ação coletiva inicia-se com o trânsito em julgado da ação de conhecimento coletivo (REsp 1.273.643 e Resp 1.388.000/PR – Temas 515 e 877 dos recursos repetitivos); c) artigos 9o do Decreto 20.910/1932, 219 do CPC/73 e enunciado 383 da Súmula do STF, argumentando que, ainda que se possa admitir que o ajuizamento da execução pelo Sindicato interrompeu o prazo prescricional para o pedido de cumprimento individual, o prazo deve voltar a correr pela metade, a partir do ato interruptivo que é a citação. Afirma que somente quando a legitimidade do sindicato está em discussão é que o prazo prescricional volta a correr a partir do trânsito em julgado; d) artigo 503 do CPC, da Lei 8668/1993 e da MP 540/94, alegando excesso de execução “em razão da não observância dos limites da questão principal decidida nos autos da ação coletiva”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 9o do Decreto 20.910/1932. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029